Tribunal: TJDFT
Processo: 0748180-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DECISÃO Diante dos poderes expressos (ID 36116980) conferidos à advogada subscritora da petição identificada pelo ID 36735756, homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado formulado pela parte recorrente. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito de Turma Recursal – Relatora